Tribunal: TJMT
Processo: 1006772-18.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006772-18.2019.8.11.0000____________
RECORRENTE(S): JANETE CANDELARIA DOS SANTOS
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 21503495) interposto por JANETE CANDELARIA DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 18912974):
“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — PRETENSÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.
Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Recurso não provido.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006772-18.2019.8.11.0000. RELATOR DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 01/10/2019. Publicado em 14/10/2019).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 38 da Lei 9.099/95 e artigo 27 da Lei 12.153/2009, ao argumento de que a demanda dependerá de liquidação bem como da apresentação de documentos pela parte adversa para definir o valor da obrigação, não devendo prevalecer o valor atribuído à causa quando da propositura da ação para fins de definição de competência.
Recurso tempestivo (id. 22661477) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 22661999).
Sem contrarrazões, conforme id. 31308992.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 38 da Lei 9.099/95 e artigo 27 da Lei 12.153/2009, a Recorrente sustenta a incompetência do juizado especial da Fazenda Pública pois, a despeito de se ter atribuído à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a demanda dependerá de liquidação e da apresentação de documentos pela parte adversa para definir o valor da obrigação, o que tornaria indevido a adoção do valor da causa como critério de definição de competência.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 18912977):
“Cuida-se de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, conforme decidiu o Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1).
(...)
Dessa forma, por se tratar de pretensão não superior a sessenta (60) salários mínimos, os autos de origem devem tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual é competente para processamento dos feitos previstos na Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.”
Assim, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 439-440, e-STJ): "A questão em debate está afeta à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei Federal no 12.153/09, in verbis: (...) Como esta ação ordinária foi promovida após a vigência da Lei no 12.153/09, não há como se esquivar do seu cumprimento, pois, a autora valorou a causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, menos de 60 (sessenta) salários mínimos. (...) Sabido, então, que, sendo vedado ao juiz alteração unilateral do valor da causa, a fim de corrigi-lo, deve-se reconhecer o Juizado Especial da Fazenda do Estado como competência para apreciação da matéria". 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída aos Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1806888/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 38 da Lei 9.099/95 e artigo 27 da Lei 12.153/2009, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ademais, a leitura do julgado supracitado também evidencia que infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à competência do Juizado da Fazenda Pública para o julgamento da causa tendo em vista o valor a ela atribuído demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ, a qual prevê que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII
vi